Tribunal: TJMT
Processo: 1000226-41.2024.8.11.0106
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000226-41.2024.8.11.0106
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fraude]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), LUIS FERNANDO SILVA LOBO - CPF: 405.583.201-04 (APELADO), THIAGO DANIEL RUFO - CPF: 313.345.148-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:

BANCO DO BRASIL SA

APELADO:

LUIS FERNANDO SILVA LOBO

EMENTA:

DIREITO CIVIL, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. FRAUDE BANCÁRIA. TRANSFERÊNCIAS VIA PIX E TED. PAGAMENTOS DE TRIBUTOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. MOVIMENTAÇÕES ATÍPICAS E INCOMPATÍVEIS COM O PERFIL DO CONSUMIDOR. DEVER DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO COM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de reparação de danos materiais e morais decorrentes de fraude bancária, condenando o banco à restituição de R$ 331.259,97 e ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 10.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) saber se a instituição financeira responde objetivamente por operações fraudulentas realizadas por terceiros na conta do consumidor; (
ii
) saber se houve culpa exclusiva da vítima ou fortuito externo apto a romper o nexo causal; (
iii
) saber se os danos materiais foram comprovados; e (
iv
) saber se a subtração fraudulenta de elevada quantia da conta
bancária configura dano moral indenizável e se o valor fixado comporta redução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação entre correntista e instituição financeira submete-se ao CDC, incidindo a responsabilidade objetiva do fornecedor por defeito na prestação do serviço bancário, sobretudo quando as operações fraudulentas se inserem no risco próprio da atividade.

A realização de quinze movimentações financeiras, em curto intervalo de tempo, por meio de PIX, TED e pagamentos de tributos em diferentes unidades da federação, no valor total de R$ 331.259,97, revelou padrão transacional manifestamente atípico e incompatível com o perfil do consumidor.

A alegação de uso de credenciais válidas não afasta, por si só, a responsabilidade da instituição financeira, pois permanece o dever de monitoramento, autenticação reforçada e bloqueio preventivo de operações incompatíveis com o histórico da conta.

Não comprovadas as excludentes do art. 14, § 3º, do CDC, especialmente culpa exclusiva da vítima ou fortuito externo, subsiste o nexo causal entre a falha do serviço bancário e o prejuízo suportado pelo consumidor.

Os danos materiais foram demonstrados pelos extratos bancários, que evidenciam as operações impugnadas, sem impugnação específica do banco quanto aos valores ou à efetiva ocorrência das movimentações.

O dano moral restou configurado diante da subtração de expressiva quantia, correspondente à reserva financeira do consumidor, situação que ultrapassa o mero aborrecimento e produz insegurança financeira, aflição e necessidade de dispêndio relevante de tempo para solução administrativa e judicial do conflito.

A indenização por dano moral fixada em R$ 10.000,00 observa os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerada a gravidade do fato, a extensão do dano e a função compensatória da reparação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de Apelação desprovido. Honorários sucumbenciais majorados.

Tese de julgamento:
“1. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados por fraude bancária praticada por terceiros quando deixa de identificar e bloquear operações manifestamente atípicas em relação ao perfil transacional do consumidor. 2. O uso de credenciais válidas não exclui a responsabilidade do banco quando demonstrada falha nos mecanismos de segurança e ausente prova de culpa exclusiva da vítima. 3. A subtração fraudulenta de quantia expressiva da conta bancária do consumidor, com relevante repercussão financeira e pessoal, configura dano moral indenizável.”

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 14, caput, §§ 1º e 3º; CPC, art. 85, §
11.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula nº 297/STJ; Súmula nº 479/STJ; TJMT, Apelação Cível nº 1001284-61.2025.8.11.0036, Rel. Des.
Antonio
Veloso Peleja Junior, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 22.04.2026,
publ
. 28.04.2026.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Banco do Brasil S.A.
em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Novo São Joaquim/MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por
Luis
Fernando Silva Lobo
, nos autos da ação de reparação de danos materiais e morais decorrentes de fraude bancária.

Na sentença vergastada, o Juízo de origem condenou a instituição financeira demandada à restituição, a título de danos materiais, do valor de
R$ 331.259,97
, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no importe de
R$ 10.000,00
.

Consignou-se, ainda, que a verba indenizatória por dano moral deverá ser corrigida e atualizada pela
Taxa Selic
, a partir da data da sentença, nos termos da
Súmula 362 do STJ
e do art. 406, § 1º, do Código Civil, com a redação conferida pela Lei nº 14.905/2024.

Por fim, considerando o teor da
Súmula 326 do STJ
, a parte demandada foi condenada ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em
10% sobre o valor atualizado da condenação
, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais
,
a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Da ausência de conduta ilícita praticada;

Da existência de culpa exclusiva da vítima;

Da inaplicabilidade da Súmula 479 do STJ;

D
a ausência
de danos
morais
indenizáveis
;

Subsidiariamente, defende
a necessidade de redução do “quantum” indenizatório
a título de danos morais
.

Da inexistência de comprovação de danos materiais.

Recurso
de Apelação tempestivo e
custas
recolhidas
.
(ID.
360048364
)
.

A parte recorrida apresenta suas contrarrazões, rebatendo, no mérito, as alegações da recorrente e defendendo o desprovimento do recurso
.
(ID
359453869
)

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO:
LUIS FERNANDO SILVA LOBO

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Conforme relatado anteriormente,
trata-se
de recurso de Apelação Cível, interposto contra sentença, proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Novo São Joaquim-MT,
nos autos d
a Ação de Reparação de Dano Material e Moral com Pedido de Tutela Antecipada de Urgência
.

A sentença reconheceu a incidência do Código de Defesa do Consumidor à hipótese, assentando a responsabilidade objetiva da instituição financeira pelos danos decorrentes de fraude bancária, por se tratar de fortuito interno inerente ao risco da atividade. Registrou, ainda, que incumbia ao banco demonstrar a regularidade e legitimidade das movimentações financeiras impugnadas, à luz do art. 14 do CDC e da distribuição dinâmica do ônus probatório.

Consignou, ademais, que os elementos encaminhados pela autoridade policial evidenciaram a ocorrência de quinze movimentações fraudulentas, realizadas em curto espaço de tempo, com valores expressivos, mediante transferências PIX, TED e pagamentos de tributos em diferentes unidades da federação, totalizando R$ 331.259,97, circunstância reputada incompatível com o perfil de movimentação da conta do autor. A partir disso,
concluiu pela falha dos mecanismos de segurança da instituição financeira, que não logrou impedir operações manifestamente atípicas.

Ao final, afastou as excludentes de responsabilidade invocadas pela parte ré, reputou comprovados os danos materiais e reconheceu a ocorrência de dano moral indenizável, fixando-o em R$ 10.000,00, além de condenar a requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios
.

Pois bem. Superada a exposição dos contornos fáticos e processuais pertinentes, passo, doravante, ao exame das teses recursais deduzidas no apelo interposto.

Mérito Recursal.

Da responsabilidade objetiva e do fortuito interno.

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da responsabilidade da instituição financeira pelos prejuízos suportados pela parte autora em decorrência de movimentações bancárias fraudulentas, realizadas por terceiros em sua conta corrente.

Pois bem.

Inicialmente
, é imperioso destacar a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que se trata de relação de consumo, configurando-se o Recorrente como consumidor, consoante definição contida no art. 3º, caput, e a parte recorrida como fornecedora, conforme disposto no artigo 2º da Lei n.º 8.078/90.

É certo que o STJ já consolidou o entendimento por meio da edição da Súmula 479, que estabelece o seguinte:

“
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”

Consoante se extrai dos autos, a sentença reconheceu que, entre os dias 01/03/2024 e 04/03/2024, foram efetivadas quinze operações financeiras não reconhecidas pelo correntista, envolvendo transferências via PIX, TED e pagamentos de tributos diversos, totalizando R$ 331.259,97. Assentou, ainda, que tais movimentações destoaram completamente do perfil de uso da conta, tanto pelo valor quanto pela multiplicidade de destinatários e pela concentração em reduzido espaço temporal.

Nesse contexto, correta se mostra a conclusão adotada pelo Juízo singular.

Isso porque a relação jurídica firmada entre correntista e instituição financeira submete-se às disposições do Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 297 do STJ, incidindo, por conseguinte, a regra do art. 14 do CDC, segundo a qual o fornecedor de serviços responde, independentemente de culpa, pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços.

A propósito, o serviço revela-se defeituoso quando não oferece a segurança que dele legitimamente se espera, consideradas as circunstâncias do caso concreto, nos termos do art. 14, § 1º, do CDC.

No caso em exame, a moldura fática delineada na sentença evidencia, precisamente, a falha do serviço bancário. Com efeito, a realização de sucessivas operações de elevado valor, em intervalo exíguo, destinadas a múltiplos beneficiários e incluindo pagamentos de tributos em diferentes estados da federação, traduz quadro objetivo de anormalidade, suficiente a impor à instituição financeira a adoção de protocolos reforçados de verificação, autenticação e bloqueio preventivo.

Nessa toada, extrai-se dos autos que a instituição financeira recorrente não demonstrou a adoção de mecanismos de segurança eficazes e suficientes para identificar, prevenir e bloquear operações manifestamente atípicas em relação ao perfil transacional do correntista.

(ID. 359453855)

A alegação recursal de que as transações foram realizadas com uso de credenciais válidas não é, por si só, apta a elidir a responsabilidade do banco.

Isso porque, ainda que terceiros tenham se valido de dados corretos de autenticação, remanesce o dever da instituição financeira de monitorar e obstar operações manifestamente atípicas, sobretudo quando incompatíveis com o histórico do consumidor. Em hipóteses tais, a fraude não se situa fora da órbita de risco do empreendimento bancário, mas, ao revés, insere-se no âmbito do fortuito interno, por traduzir risco inerente à atividade desempenhada.

Nessa linha, a sentença foi expressa ao consignar que os sistemas do banco se mostraram falhos, porque permitiram a consumação de múltiplas transações vultosas em curto lapso temporal, sem acionamento de mecanismos eficazes de segurança. Também registrou que o banco não demonstrou a ocorrência de qualquer excludente prevista no art. 14, § 3º, do CDC, nem comprovou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros em termos aptos a romper o nexo causal.

De igual modo, não prospera a tese de fortuito externo.

Embora a instituição financeira procure atribuir a fraude à ação exclusiva de terceiros, não há, nos documentos fornecidos, elemento apto a demonstrar que o evento danoso tenha ocorrido de forma absolutamente estranha à esfera de vigilância, segurança e prevenção do serviço bancário.

Ao contrário, o relatório policial
acostado ao
ID. 359452017

apenas reforça a existência da fraude e a multiplicidade de beneficiários, inclusive com
utilização de mecanismos de mascaramento de IP, sem afastar a constatação central de que a conta do autor sofreu movimentações substancialmente anômalas, que passaram
inalterados
pelos filtros de segurança do banco.

Assim, a narrativa recursal não infirma a conclusão de que a instituição financeira falhou em seu dever de segurança.

A propósito
, a jurisprudência
hodierna
tem reconhecido a responsabilidade das instituições financeiras em hipóteses análogas:

“Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. GOLPE DE ENGENHARIA SOCIAL.
CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E TRANSFERÊNCIAS VIA PIX. OPERAÇÕES ATÍPICAS AO PERFIL DA CONSUMIDORA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FORTUITO INTERNO. SÚMULA 479 DO STJ. FALHA NO DEVER DE SEGURANÇA. SISTEMA ANTIFRAUDE INEFICAZ. BLOQUEIO TARDIO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA NÃO CONFIGURADA.
DANOS MATERIAIS E MORAIS COMPROVADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.

[...] Tese de julgamento: "1. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados a consumidor vítima de golpe de engenharia social quando não adota mecanismos eficazes de segurança para identificar e bloquear operações flagrantemente atípicas ao perfil do correntista.
2. O bloqueio tardio de transferência fraudulenta pelo sistema antifraude, após a consumação de prejuízo significativo, evidencia a falha no dever de segurança e não afasta a responsabilidade objetiva da instituição financeira. 3. A participação involuntária do consumidor no golpe, mediante fornecimento de dados e autorização de operações sob coação psicológica, não configura culpa exclusiva da vítima quando o sistema bancário falha em detectar movimentações que destoam completamente do histórico do cliente."
[...]” (N.U 1001284-61.2025.8.11.0036, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/04/2026, publicado no DJE 28/04/2026)

Ainda nessa linha, também não prospera a alegação de aplicação automática e indevida da Súmula 479 do STJ.

Com efeito, a sentença não se restringiu à invocação abstrata do referido enunciado. Ao contrário, apoiou-se em elementos concretos extraídos do caso, especialmente o volume das transações, a atipicidade das operações, o curto intervalo em que foram realizadas e a ausência de providências eficazes por parte da instituição financeira.

Foi somente a partir desse conjunto fático-probatório que o Juízo de origem reconheceu a falha na prestação do serviço e, por consequência, a incidência da responsabilidade objetiva da instituição financeira.

Dos danos materiais indenizáveis.

Os danos materiais experimentados pelo apelado encontram-se devidamente comprovados nos autos.

Os extratos bancários juntados demonstram a realização de
15 (
quinze
)
operações financeiras nos dias 1º e 4 de março de 2024, totalizando R$ 331.259,97, valores que foram indevidamente subtraídos da conta corrente do apelado em decorrência da fraude
, conforme se observa do
ID. 359452018.

Vale mencionar, ainda, que o banco apelante não impugnou de forma específica os valores das transações nem a efetiva ocorrência das movimentações financeiras questionadas, limitando-se a sustentar que as operações teriam sido realizadas mediante o uso de credenciais válidas.

Dessarte
, os danos materiais restaram incontroversos, devendo o banco ser condenado a restituir ao apelado a integralidade dos valores indevidamente subtraídos.

Da inocorrência de danos morais indenizáveis
e subsidiariamente, da redução do quantum indenizatório
.

O recorrente sustenta que o dano moral não se configurou, por ausência de ato ilícito atribuível ao banco, e que os fatos narrados não
ultrapassariam o mero dissabor decorrente de controvérsia contratual. Subsidiariamente, requer a redução do valor fixado.

O recorrido rebate a insurgência, afirmando que o expressivo desfalque patrimonial, a insegurança financeira decorrente da fraude e o tempo despendido na tentativa de solução administrativa e judicial do impasse extrapolam o mero aborrecimento, legitimando a indenização arbitrada.

Sem razão
a
o apelante.

No caso concreto, a situação experimentada pelo apelado ultrapassa o mero aborrecimento. A subtração fraudulenta de R$ 331.259,97 da conta corrente do apelado, correspondente à integralidade de suas economias, conforme alegado na inicial e não impugnado especificamente pelo banco, gerou evidente abalo psicológico, insegurança financeira e aflição emocional.

O apelado, aos 56 anos de idade, viu-se privado de toda sua reserva financeira, acumulada ao longo de anos de trabalho e destinada a suprir suas necessidades básicas e de sua família. A situação gerou não apenas prejuízo patrimonial, mas também angústia, preocupação e sentimento de impotência diante da recusa do banco em restituir os valores subtraídos.

Ademais, o apelado foi compelido a percorrer longo caminho administrativo e judicial para buscar a reparação dos danos, registrando boletim de ocorrência, formalizando contestação junto ao banco, ajuizando a presente ação e aguardando por mais de dois anos a solução definitiva do litígio. Tal situação, por si só, configura desvio produtivo do consumidor, com desperdício de tempo e energia que poderiam ser empregados em atividades produtivas ou de lazer.

Nesse sentido, tal entendimento encontra respaldo na jurisprudência deste Egrégio Sodalício em casos análogos, conforme se extrai do precedente abaixo colacionado:

“DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE ELETRÔNICA. TRANSFERÊNCIA VIA PIX. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA POR FALHA NA SEGURANÇA DO SISTEMA. DANO MATERIAL CONFIGURADO.
DANO MORAL INEXISTENTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

[...] Tese de julgamento:

A instituição financeira responde objetivamente por falha na segurança de seu sistema que permite a consumação de fraude eletrônica, ainda que iniciada fora do ambiente bancário.

O vício de consentimento decorrente de induzimento em erro por fraude externa invalida a autorização de transação bancária.

A restituição simples do valor subtraído é devida quando comprovado o prejuízo e a falha na prestação do serviço.

A configuração do dano moral exige prova de abalo significativo à esfera extrapatrimonial do consumidor, não se presumindo em hipóteses de fraude bancária sem repercussões relevantes. [...] (N.U 1041929-70.2024.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/11/2025, publicado no DJE 07/11/2025)

No tocante ao quantum indenizatório, entendo que a sentença, ao fixar a reparação moral em
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, observou adequadamente os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, à luz da gravidade da conduta, da extensão do dano experimentado e das funções compensatória e pedagógica da indenização.

Assim, a
usentes elementos concretos aptos a evidenciar excesso, desproporção ou descompasso manifesto com os parâmetros adotados em hipóteses semelhantes, não há justificativa para a redução pretendida.

Dessa forma
, também nesse ponto, a sentença deve ser mantida.

CONCLUSÃO

Por essas razões, conheço do recurso de Apelação e
NEGO
-LHE PROVIMENTO
,
mantendo-se,

na integralidade, a sentença fustigada.

Por fim, ante o resultado do julgamento, majoro os honorários de sucumbência fixados pelo Juízo de 1º Grau, em desfavor da empresa recorrente, para o importe de 1
3
% (
treze
por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 11º, do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026